Tribunal: TJDFT
Processo: 0722844-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722844-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: KASSIUS SEBASTIAN MARTINS GUIMARÃES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS AUSENTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada. 2. Ausentes os requisitos da antecipação da tutela recursal, uma vez que a análise dos argumentos do apelante não prescinde da apreciação profunda das questões debatidas no recurso. 3. Há relação de consumo entre as instituições financeiras e o contratante de empréstimos consignados. 4. As contratações com desconto em folha de pagamento devem estar limitadas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor público, ou seja, abatidos os descontos compulsórios da base de cálculo de sua remuneração bruta. 5. Se os descontos das parcelas dos empréstimos consignados contratados extrapolam o limite máximo, autoriza-se a sua readequação, a fim de respeitar o limite estabelecido pela lei. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais. a) artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422, todos do Código Civil, defendendo, em ligeira síntese, que não há limite para o banco debitar empréstimo em conta corrente dos contratos e títulos de crédito, na forma como espontaneamente pactuados. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Prossegue asseverando que que os direitos da personalidade não podem sofrer limitação voluntária. Tece considerações acerca dos requisitos do negócio jurídico, do prisma da boa-fé, de que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida e das obrigações recíprocas para os contratantes; b) artigo 28 da Lei 10.931/2004, porque a lei traz todos os requisitos para concessão do crédito e formas de pagamento, cuja modalidade é exclusiva mediante débito em conta corrente. Ressalta que a decisão colegiada, ao determinar a suspensão dos débitos em conta corrente, sem um distinguish, revoga a citada lei, cuja competência é do Congresso Nacional. Discorre, ainda, sobre o ativismo judicial e o impacto econômico das decisões no mercado de crédito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos1o, 11, 104, 113, 313, 422, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido da tese recursal, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 2. Não caracterizam prática de ato ilícito, capaz de ensejar indenização por danos morais, os descontos efetuados na conta corrente do autor, pela instituição financeira, relativos a contrato de empréstimo, devidamente autorizados em cláusula contratual expressa. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1923537/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/12/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029